Tribunal: TJMT
Processo: 1001323-24.2020.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001323-24.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALDETE NUNES DA ROCHA XAVIER - CPF: 534.610.881-53 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001323-24.2020.8.11.0007

APELANTE: ALDETE NUNES DA ROCHA XAVIER

APELADO: BANCO PAN S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –

JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NA ORIGEM – DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO -
EMENDA À INICIAL – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA – JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - EXCESSO DE FORMALISMO – EXIGÊNCIA AUSENTE NA LEGISLAÇÃO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

A extinção da demanda por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à Justiça.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Nulidade/Exigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais extinta sem resolução do mérito em razão do indeferimento da inicial, nos termos dos arts. 320, 321 e 485, I, todos do CPC, uma vez que a autora não emendou a inicial conforme determinado.

A apelante pugna pela concessão da justiça gratuita.

Aduz que a apresentação de comprovante de endereço configura excesso de formalismo e não é essencial ao recebimento da lide.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID
51754625).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O benefício da justiça gratuita foi concedido à apelante no juízo de origem, sendo desnecessário deferi-lo novamente, pois seus efeitos se estendem a todas as instâncias e atos processuais (EDcl no AgRg no AREsp 582062 / PR).

O juízo
a quo
determinou que a autora emendasse a inicial com comprovante de endereço, o que não foi cumprido e levou ao seu indeferimento.

O art. 319 do CPC é claro ao dispor que na inicial deve estar
apenas indicado o endereço,
e não comprovado documentalmente. Confira-se:

Art. 319 - A petição inicial indicará:

I - ... II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

Dessa forma, a extinção é infundada, uma vez que não se trata de documento essencial para o processamento da Ação. Sua exigência configura excesso de formalismo, que impede o acesso à Justiça.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA –- INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO CONCEDIDO - EMENDA À INICIAL – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA – JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DO AUTOR E PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE– INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - EXCESSO DE FORMALISMO – EXIGÊNCIA AUSENTE NA LEGISLAÇÃO - PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

É desnecessária a juntada de perícia médica com a inicial, em virtude da imprescindibilidade da realização de prova pericial judicial na fase de instrução para apuração do valor da indenização, conforme Súmula 474 do STJ.

A extinção da lide por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça.
(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1004199-32.2018.8.11.0003, julgado em 21/11/2019)

AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. Considerando ser desnecessária a juntada de comprovante de residência junto à petição inicial, deve ser desconstituída a sentença. Apelação provida. Sentença desconstituída.
(TJ RS - Apelação Cível Nº 70080421449, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 27/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE - REFORMA DA SENTENÇA
. A ausência de comprovante de residência em nome próprio não é hipótese de indeferimento da peã exordial, haja vista que tal documento não encontra previsão legal, bem como não é indispensável ao julgamento da lide.
(TJ-MG - AC: 10000180277857001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 08/05/0018, Data de Publicação: 11/05/2018)

Posto isso,
dou provimento ao Recurso para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020